Tribunal: STF
Processo: RE 1526892
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.



    O Presidente da Suprema Corte, Ministro Luís Roberto Barroso, reconheceu a prevenção do Ministro André Mendonça para julgamento do presente processo, nesses termos:



    “3. É caso de redistribuição.



    4. Os esclarecimentos prestados pela Secretaria de Gestão de Precedentes revelam que, por equívoco, o presente recurso extraordinário com agravo foi distribuído livremente ao Min. Dias Toffoli. As informações contidas nos autos evidenciam que o presente feito deveria ter sido distribuído por prevenção ao Min. André Mendonça, relator do RE 1.512.937, em razão da coincidência de partes e de origens (embargos à execução nº 0001620-18.2015.8.26.0456; ação de execução de obrigação de fazer nº 0000371-71.2011.8.26.0456). 



    5. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do art. 69, caput, do RISTF.



    ‘Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência.’



    6. Em tais circunstâncias, reconheço a prevenção do Min. André Mendonça. 



    7. Antes da redistribuição formal do processo, determino o retorno dos autos ao gabinete do Min. Dias Toffoli, para que S. Exa. adote as providências que considerar cabíveis com relação à decisão anteriormente proferida.”



    Ante a manifestação da Presidência do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a prevenção ao Excelentíssimo Ministro André Mendonça, torno sem efeito a decisão pela qual neguei seguimento ao recurso extraordinário (eDoc. 135) e determino a devolução dos autos à Presidência da Suprema Corte. Fica prejudicado o agravo regimental do eDoc. 139. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente